Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731794-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante na ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual pretende obter provimento liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário apurado no Auto de Infração no 219/2017, viabilizando a emissão de certidão de regularidade fiscal e obstando a instauração de execução fiscal ou a adoção de medidas restritivas em face da recorrente. A agravante alega que o Auto de Infração no 219/2017 foi lavrado contra a empresa Global Village Telecom S/A. (GVT), em janeiro de 2017, pela constatação de falta de pagamento de ICMS DIFAL nos meses de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, e fevereiro, abril, maio, junho e setembro de 2016. Alega que apesar da empresa que figura com devedora da obrigação tributária ter sido incorporada pela agravante em abril de 2016, e de a autoridade fazendária estar ciente de tal operação, trata-se de circunstância que não foi observada na lavratura do auto de infração, acarretando erro de indicação do sujeito passivo da obrigação tributária, de modo passível de impor a anulação da autuação fiscal. Defende que a nulidade suscitada está amparada na tese fixada no Tema Repetitivo no 1049, segundo a qual: “A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.” Alega estar comprovado nos autos de que a autoridade fiscal tinha conhecimento da incorporação da empresa devedora pela agravante, o que estava registrado em ouro feito administrativo, no Termo de Conclusão da Ação Fiscal no 1597/2016, iniciada em 02 de setembro de 2016, em momento anterior ao Auto de Infração no 219/2017. Conclui que “o auto de infração combatido pela Agravante não deveria ter sido direcionado à empresa já extinta por incorporação, uma vez que, no momento de sua lavratura, além de os fatos geradores terem ocorridos anteriormente à data da incorporação, o Fisco já tinha conhecimento prévio da operação societária ocorrida, e mesmo assim optou por lavrar o auto em face de empresa já extinta.” Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para obter antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “a Agravante está, a todo momento, sujeitando-se aos efeitos tributários decorrentes de exigência fiscal claramente indevida, o que majora sobremaneira a sua carga tributária, fato que, além de privá-la do respectivos valores, essenciais ao seu negócio e que poderiam estar sendo utilizados em investimentos, maximização de sua produtividade e no fomento de suas atividades econômicas como um todo, poderá expô-las às nocivas consequências de eventual inadimplência perante o Fisco”. Acrescenta que “a exigência indevida de uma tributação acarreta inúmeros prejuízos para as pessoas jurídicas e para a sociedade, como o encarecimento dos produtos, instabilidades no balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, dentre tantos outros prejuízos que também devem ser considerados para fins de configuração do periculum in mora.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida “a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao auto de infração no 219/2017, até o deslinde final da ação anulatória, de modo que ele não constitua óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal, tampouco seja objeto de ação judicial de cobrança via execução fiscal e/ou de medidas constritivas/restritivas de direito, como a inscrição no CADIN ou outros cadastros de restrição de crédito; de protestos; impedimento de recebimento de pagamentos; obtenção de financiamentos; renovação/obtenção de regimes especiais e incentivos fiscais, dentre outras”. Preparo regular, conforme certificado nos ID 74787180 e 74786885. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não se verifica probabilidade do direito vindicado pela agravante. Não se constata, em uma análise preliminar, a pertinência na aplicação do Tema Repetitivo no 1049 no caso dos autos. O referido precedente versa sobre o redirecionamento de execução fiscal contra empresa incorporadora, por débitos da empresa incorporada posteriores à incorporação, dispondo sobre a necessidade de alteração da dívida ativa quando a operação foi previamente informada à Autoridade Fiscal, confira-se: Tema Repetitivo no 1049: “A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.” (g.n.) No caso dos autos, o objeto da ação anulatória originária não é a impugnação de redirecionamento de execução fiscal sem alteração da certidão a dívida ativa. A agravante pretende a declaração de nulidade de ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração no 219/2017, lavrado contra Global Village Telecom S/A. (GVT), em janeiro de 2017, diante da constatação de falta de pagamento de ICMS DIFAL, nos meses de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, e fevereiro, abril, maio, junho e setembro de 2016. Não há sequer notícia de ajuizamento de execução fiscal redirecionada à agravante sem retificação de certidão de dívida ativa emitida contra a empresa autuada, conforme trata a tese sedimentada no referido precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, e os débitos apurados no Auto de Infração no 219/2017 são em sua maior parte anteriores à incorporação da empresa autuada, sendo que a subsistência da dívida não foi impugnada pela recorrente. Ademais, não se constata no procedimento fiscal a existência de comunicação específica da incorporação da devedora pela agravante, ocorrida no mês de abril de 2016, em momento anterior à lavratura do Auto de Infração no 219/2017, e pode-se constatar que, quando comunicada a incorporação empresarial, a recorrente foi intimada para intervir do processo, exercendo seu direito de defesa. Houve inclusive a mesma arguição de erro na indicação do sujeito passivo tributário no auto de infração, rejeitado em sede administrativa pelo reconhecimento da responsabilidade da agravante pelos débitos da empresa incorporada, por sucessão empresarial, nos termos do art. 132 do CTN (ID 242868957 – pag. 42/44), e esse fundamento legal não foi objeto de impugnação no presente recurso. Ou seja, em uma primeira vista, não se constata argumento jurídico relevante que justifique a anulação do Auto de Infração no 219/2017 ou qualquer outra causa de inexigibilidade do débito fiscal apurado em desfavor da agravante, enquanto sucessora da empresa autuada, que havia sido apontada inicialmente no âmbito administrativo com sujeito passivo de débito tributário, constituído, em sua maior parte, em momento anterior à incorporação. Assim, considerando a falta de probabilidade do direito vindicado pela agravante, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator